Tribunal: TJPA
Processo: 0800333-02.2022.8.14.0124
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2024-02-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO APELAÇÃO N° 0800333-02.2022.8.14.0124 APELANTE: MARIA DELMA ABREU ADVOGADO: ANDRÉ FRANCELINO DE MOURA APELADO: BANCO BRADESCO S.A. RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA EMENTA: AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE FALHAS NA CONTRATAÇÃO. DESCONTOS REFERENTES A CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, QUE A PARTE ALEGA NÃO TER CELEBRADO. PARTE INTIMADA PELO JUÍZO, SENDO CERTIFICADA INFORMAÇÃO DE QUE A MESMA DESCONHECE O ADVOGADO SUBSCRIOR DA INICIAL, DESCONHECENDO TAMBÉM AS DEMADAS PROPOSTAS EM SEU NOME. AUSÊNCIA DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO E DE INTERESSE PROCESSUAL. DEMANDA PREDATÓRIA. CAPTAÇÃO ILÍCITA DE CLIENTELA. AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO VÁLIDA. PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS DE VALIDADE. SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO MANTIDA, AFASTANDO-SE A MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ IMPOSTA À PESSOA DO ADVOGADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800333-02.2022.8.14.0124

APELANTE: MARIA DELMA ABREU

APELADO: BANCO BRADESCO S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

­­­­­­­­­­­­­­SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N° 0800333-02.2022.8.14.0124

APELANTE: MARIA DELMA ABREU

ADVOGADO: ANDRÉ FRANCELINO DE MOURA

APELADO: BANCO BRADESCO S.A.

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA: AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE FALHAS NA CONTRATAÇÃO. DESCONTOS REFERENTES A CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, QUE A PARTE ALEGA NÃO TER CELEBRADO. PARTE INTIMADA PELO JUÍZO, SENDO CERTIFICADA INFORMAÇÃO DE QUE A MESMA DESCONHECE O ADVOGADO SUBSCRIOR DA INICIAL, DESCONHECENDO TAMBÉM AS DEMADAS PROPOSTAS EM SEU NOME. AUSÊNCIA DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO E DE INTERESSE PROCESSUAL. DEMANDA PREDATÓRIA. CAPTAÇÃO ILÍCITA DE CLIENTELA.

AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO VÁLIDA. PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS DE VALIDADE. SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO MANTIDA, AFASTANDO-SE A MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ IMPOSTA À PESSOA DO ADVOGADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

­­­­­­­­­­­­­­SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N° 0800333-02.2022.8.14.0124

APELANTE: MARIA DELMA ABREU

ADVOGADO: ANDRÉ FRANCELINO DE MOURA

APELADO: BANCO BRADESCO S.A.

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

R E L A T Ó R I O
:

Trata-se de Apelação Cível interposta por
MARIA DELMA ABREU
, inconformada com a r. sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São Domingos do Araguaia, que, nos autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS COM REPETIÇÃO DO INDÉBITO E DANOS MORAIS,
proposta em face de
BANCO BRADESCO S.A.
, extinguiu a ação sem resolução do mérito, nos termos do Art. 485, IV do CPC, em decorrência de fortes indicativos de se tratar de demanda predatória e ante a ausência de procuração válida.

Aduz a autora, ora apelante, na peça inicial, que é aposentada pelo INSS, e que, devido sua situação de vulnerabilidade, foi ludibriada por correspondentes bancários, que coletavam documentos e assinaturas/digitais para contrair empréstimos em nome dos aposentados; que ao retirar seu extrato bancário, percebeu descontos relativos a empréstimos que desconhece, junto à instituição bancária requerida, cujos nomes e valores declina; que, ciente de que não formalizou referidos contratos, procurou a instituição ré, que nada fez, obrigando-o a buscar a via judicial.

Afirma que o desconto sob análise afronta direitos básicos da parte Autora como consumidora, em especial por estabelecer desvantagem manifestamente excessiva, em clara violação ao dever de informação insculpido no art. 52 do CDC.

Requer, ao final, a devolução em dobro de todos os valores descontados referentes à operação bancária indicada, bem como a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais e a declaração de inexistência da relação jurídica.

Contestação e réplica apresentadas.

Após instruído o feito, o magistrado proferiu a decisão de id 13265630, onde, Considerando que cabe ao Judiciário zelar pela boa-fé processual, e considerando a multiplicidade de demandas propostas pelo patrono da autora, determinou a intimação pessoal da parte autora, para que informasse: se conhecia o advogado André Francelino de Moura; se assinou a respectiva procuração; se foi procurada pelo mesmo para propor a presente demanda; de que maneira se deu o contato e informações sobre a documentação dos empréstimos.

Em resposta à intimação, o oficial de justiça encarregado do cumprimento da diligência apresentou certidão, onde a parte autora sustenta não conhecer o advogado subscritor da inicial.

Prolatada sentença (ID n° 13265635) onde o Juízo de origem extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do Art. 485, inciso IV do Código de Processo Civil, ante a ausência de procuração válida (pressuposto processual de validade) e diante da existência de indícios de que a presente demanda se enquadra no conceito de litigância predatória vinculada a empréstimos consignados e contratos bancários. Determinou, ainda, que fosse oficiado à Ordem dos Advogados do Brasil, encaminhando cópia da sentença. No mais, condenou o advogado subscritor ao pagamento de multa por litigância de má-fé, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais).

Em suas razões recursais (ID n° 13265637), sustenta o apelante, em suma, que a sentença deve ser anulada uma vez que a exordial contém todos os requisitos legais. Alega ainda, que a extinção do mérito por falta de retificação da procuração ou pela quantidade de ações do advogado é uma afronta aos princípios constitucionais do livre acesso ao judiciário e o da primazia da resolução do mérito. Requer, ainda, o afastamento da multa por litigância de má fé na pessoa do advogado.

Contrarrazões apresentadas.

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão do feito na pauta de julgamentos do PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, de de 2024.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

­­­­­­­­­­­­­­SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N° 0800333-02.2022.8.14.0124

APELANTE: MARIA DELMA ABREU

ADVOGADO: ANDRÉ FRANCELINO DE MOURA

APELADO: BANCO BRADESCO S.A.

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO
:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, o presente recurso volta-se contra sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito, com fundamento na ausência de procuração válida (pressuposto processual de validade) e diante da existência de indícios de que a presente demanda se enquadra no conceito de litigância predatória vinculada a empréstimos consignados e contratos bancários.

Vejamos:.

Extrai-se dos autos, que o juízo de primeiro grau considerando a multiplicidade de demandas propostas pelo patrono da autora, determinou a intimação pessoal da parte autora, para que informasse se conhecia o patrono, ou sabia detalhes sobre a interposição da demanda.

Devidamente intimada pelo oficial de justiça, este apresentou a seguinte certidão:

“ Certifico que, em cumprimento à decisão/mandado retro, dirigi-me ao mencionado endereço e, aí estando, procedi, após as formalidades legais, à intimação da Sra. MARIA DELMA ABREU, a qual, inquirida acerca dos 5 quesitos constantes no mandado, forneceu as seguintes respostas: 1) Que não conhece o advogado ANDRÉ FRANCELINO DE MOURA e que COLOCOU a sua digital na procuração; 2) que foi procurada por advogados para ajuizar a ação; 3) Que a senhora Jacira levou os advogados em sua residência, e que informou aos mesmos acerca do empréstimo; 4) Que a Sra. Jacira compareceu, pessoalmente, em sua residência, levando os advogados; 5) que NÃO sabe informar quantas ações foram propostas. O referido é verdade e dou fé. São Domingos do Araguaia/PA, 16 de novembro de 2022. “

Da leitura da certidão, constata-se existir indícios de captação ilegal de clientes, não podendo o Judiciário validar essas práticas, em franco prejuízo aos demais advogados que atuam captando de maneira regular de clientela, com respeito, igualmente, à boa-fé processual e à dignidade da justiça.

Ademais, a demanda em questão possui nítidas características das chamadas demandas predatórias, pois envolve aposentados/pensionistas do INSS e questiona algum tipo de desconto bancário, seja de anuidade de cartão, seja de tarifas, seja de empréstimos de toda ordem, sendo utilizada sempre a mesma tese jurídica e sob o pálio da assistência judiciária gratuita.

Inclusive, o Conselho Nacional de Justiça – CNJ editou a Recomendação No 127, de 15 de fevereiro de 2022, que versa sobre litígios predatórios e demandas repetitivas, com causas de pedir semelhantes, através da qual orienta os Tribunais do país a adoção de medidas de cautela com o fim de coibir ações predatórias e o ajuizamento em massa de ações no território nacional, as quais, inclusive, prejudicam e cerceiam o direito de defesa das partes.

Foi dessa cautela que, acertadamente, se valeu o magistrado sentenciante ao perceber o grande número de ações iguais patrocinadas pelo mesmo advogado, e ouvir as respectivas partes autoras, que, claramente, demonstram desconhecer a existência de ações judiciais tramitando em seus nomes. Ou seja, não houve consentimento livre e esclarecido à parte autora aqui envolvida, em que pese de acordo com o art. 8º, do Código de Ética da OAB deva o advogado “informar o cliente, de forma clara e inequívoca, quanto a eventuais riscos da sua pretensão, e das consequências que poderão advir da demanda”.

Ressalta-se mais uma vez que a parte apelante envolvida nos presentes autos afirma que sequer sabia contra quem tinham sido propostas as ações existentes em seus nomes, nem o que se pedia em cada uma.

Finalmente, os presentes autos revelam uma visível captação ilícita de clientes, inexistência de consentimento livre e esclarecido dos supostos clientes quanto ao ajuizamento das ações, utilização indevida do direito de ação, abuso do direito de litigar, falta de litígio real entre as partes, não restando qualquer incerteza, portanto, de que tais ações carecem de pressupostos processuais mínimos, a vontade manifesta de litigar e o interesse processual.

Não há o que se reformar, portanto, na sentença apelada, nesse aspecto.

Aliás, outros membros deste Tribunal já vêm decidindo pela manutenção de sentenças semelhantes à presente, como abaixo exemplifico:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C CONVERSÃO DE CONTA CORRENTE PARA CONTA CORRENTE COM PACOTE DE TARIFAS ZERO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VÍCIO NA OUTORGA DA PROCURAÇÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. CARACTERIZAÇÃO DE DEMANDA PREDATÓRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. DESPROVIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. (...) Configurado o vício de consentimento no ato de outorga da procuração judicial, o ato jurídico é considerado inexistente, restando caracterizada a irregularidade da representação processual e, por consequência, a ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo, apta a extinguir o feito sem resolução de mérito. (...) Desprovimento do recurso de Apelação, monocraticamente, com fulcro no art. 932, IV, do CPC c/c art.133, XI, “d”, do Regimento Interno. (Apelação Cível nº 0800275-17.2020.8.14.0076, Relator Des. Leonardo de Noronha Tavares, julgado em 21/03/2023)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA CONFIRMAR A OUTORGA DA PROCURAÇÃO E A PROPOSITURA DA AÇÃO. NÃO CONFIRMAÇÃO. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Apelação Cível nº 0800280-68.2022.8.14.0076, Relatora Desa. Margui Gaspar Bittencourt, julgado em 17/02/2023)

EMENTA
:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÕES ORDINÁRIAS. ALEGAÇÕES DE FRAUDE BANCÁRIA E INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. MAGISTRADO DE QUE SE VALE DO PODER GERAL DE CAUTELA. DEMANDA PREDATÓRIA.
VALIDAÇÃO PELO JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. PARTES QUE DEMONSTRAM DESCONHECER QUE POSSUIAM DEMANDAS JUDICIAIS. AUSÊNCIA DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO E DE INTERESSE PROCESSUAL. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. SENTENÇAS
MANTIDAS. (Apelação Cível nº 0800342-45.2021.8.14.0076, Relator Des. Constantino Augusto Guerreiro, julgado em 31/03/2023)

Todavia, no que se refere à condenação pessoal do advogado por litigância de má fé, é guardada razão ao apelante. Isso porque apenas as partes podem ser condenadas pela litigância de má-fé, não cabendo a imposição da multa ao advogado.

Corroborando tal entendimento, cito precedente do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADA AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. CONDENAÇÃO DO ADVOGADO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. IMPOSSIBILIDADE. PARCIAL PROVIMENTO. 1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 2. As penas por litigância de má-fé, previstas nos artigos 79 e 80 do CPC de 2015, são endereçadas às partes, não podendo ser estendidas ao advogado que atuou na causa, o qual deve ser responsabilizado em ação própria, consoante o artigo 32 da Lei 8.906/1994. Precedentes. 3. Agravo interno parcialmente provido.” (STJ - AgInt no AREsp: 1722332 MT 2020/0159573-3, Data de Julgamento: 13/06/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/06/2022)

Embora reconheça o plausível objetivo do Juízo de origem, especialmente diante do elevado número de casos levados ao Judiciário com a mesma motivação do caso em tela, verifica-se que a autora/apelante apenas questionou a relação jurídica consubstanciada no empréstimo consignado, descrito na exordial.

Nesse cenário, não cabe ao magistrado aplicar multa por litigância de má-fé ao advogado, mas se valer de outras medidas coercitivas para coibir práticas antijurídicas como é o caso das lides predatórias ou artificiais.

Diante do exposto, CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO ao presente recurso de apelação, apenas para afastar a multa por litigância de má fé imposta ao advogado subscritor da inicial, mantendo a sentença em seus demais aspectos.

Belém, de de 2024.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 29/02/2024